Tribunal: TJPA
Processo: 0810863-31.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810863-31.2022.8.14.0006

APELANTE: WESLEY MIRANDA DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo que eliminou candidato de concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará em razão de inaptidão na avaliação psicológica. A parte autora alegou ausência de fundamentação do laudo psicológico, violação ao princípio da legalidade e cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o indeferimento da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa;
(ii) se a eliminação do candidato no exame psicológico violou o princípio da legalidade administrativa e demais garantias constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame psicológico estava previsto no edital e na legislação estadual pertinente, com critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo, atendendo à jurisprudência do STJ.
4. A decisão da banca examinadora baseou-se em características incompatíveis com o cargo, devidamente especificadas no edital, inexistindo ilegalidade.
5. A motivação padronizada não configura nulidade se demonstrada a observância dos critérios técnicos estabelecidos.
6. Não há cerceamento de defesa, uma vez que a perícia judicial é prescindível diante da suficiência dos elementos constantes nos autos.
7. A atuação do Judiciário não deve alcançar o mérito do exame técnico da banca, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Wesley Miranda de Sousa, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, movida pelo autor em face do Estado do Pará e da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP.

A peça inicial narra que a parte autora candidatou-se ao concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme regulamento do Edital nº 001/PMPA/2016. Após aprovação em todas as etapas previstas no certame, foi eliminado na avaliação psicológica por apresentar, segundo a banca examinadora, baixa tolerância à frustração, baixo potencial de liderança, além de três características restritivas: imaturidade com percentil inferior, análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados, e baixa produtividade e tomada de decisão. A parte autora impugna a legalidade do laudo psicológico, alegando vícios de procedimento e ausência de análise global dos testes, conforme exigido pelo Conselho Federal de Psicologia, além de defender sua plena aptidão psicológica evidenciada por sua trajetória na Força Aérea Brasileira e formação anterior no Curso de Formação de Soldados.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido articulado na petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ratifico a liminar. Face à sucumbência experimentada pelo Autor, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, ficando suspensa em razão da gratuidade judicial.”

Inconformado com a sentença, Wesley Miranda de Sousa interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial necessária à comprovação de sua aptidão psicológica. Sustenta que a negativa comprometeu o contraditório e a ampla defesa, sendo imprescindível a realização de perícia judicial para a elucidação dos fatos, ante a complexidade técnica da matéria.

No mérito, sustenta a nulidade do ato administrativo de eliminação, por ausência de fundamentação adequada e por violação ao princípio da legalidade administrativa. Argumenta que os testes psicológicos utilizados não observaram a análise conjunta das técnicas exigida pela Resolução do Conselho Federal de Psicologia, além de apresentarem inconsistências que poderiam ser explicadas por fatores externos ou por erro de avaliação. Ressalta que sua eliminação contraria sua trajetória profissional e militar, destacando seu desempenho em funções que exigem elevado controle emocional e tomada de decisão, incompatíveis com a alegada inaptidão.

O Estado do Pará e a FADESP, embora regularmente intimados, não apresentaram contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a legalidade do ato administrativo impugnado e a inexistência de cerceamento de defesa, em razão da desnecessidade de prova pericial para a resolução da lide.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Na origem, o apelante alegou que a exclusão do certame decorreu de exame psicológico com resultado genérico e insuficientemente motivado, o que, segundo sustentado, violaria os princípios da legalidade, isonomia e ampla defesa.

Posteriormente, observa-se que o Juízo de origem, ao julgar improcedente o pleito, o fez amparado em detida análise dos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, assentando que o exame psicológico em questão foi devidamente previsto tanto em legislação específica — notadamente nos artigos 3º, §2º, “f”, 6º, II, e 8º e 9º da Lei Estadual nº 6.626/2004 — quanto no Edital do certame (Edital nº 001/PMPA/2016), contendo, inclusive, critérios objetivos e claros, métodos científicos reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia e previsão de recurso administrativo.

Restou demonstrado que o autor fora considerado contraindicado com base em, ao menos, duas características previstas nos subitens 7.5.16 e 7.5.17 do Edital, o que legitima a decisão da banca examinadora.

A avaliação psicológica em concursos públicos é um meio de verificar a saúde mental e os traços psicológicos e comportamentais dos candidatos. O objetivo é identificar características que possam ser incompatíveis com as funções do cargo público.

No presente caso, não se verifica qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato administrativo impugnado. Pelo contrário, observa-se que a inabilitação do candidato se deu em estrita observância ao edital, instrumento que rege e vincula a Administração e os candidatos, com força normativa equivalente à lei interna do certame.

Ademais, foi oportunizado ao candidato interpor recurso administrativo, o qual foi examinado pela banca organizadora, ainda que sua resposta tenha sido padronizada, o que não implica, por si só, vício insanável.

A pretensão do recorrente, em verdade, caminha no sentido de compelir o Poder Judiciário a realizar juízo sobre o mérito do conteúdo da redação e os critérios subjetivos de correção, o que se revela indevido e incompatível com a separação dos poderes e com a jurisprudência consolidada.

É importante destacar que o princípio da separação de poderes foi criado com o intuito de coibir a interferência de um Poder em outro, estando previsto no ordenamento jurídico brasileiro representado pela Constituição Federal, em seu art. 2º:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente que a "reprovação do candidato (...) se baseou em critérios objetivos" e que se depreende "da análise do edital" que "(...) o exame psicológico consistirá em avaliação técnica e padronizada de características cognitivas e de personalidade dos candidatos, mediante emprego de técnicas científicas. Ainda, nos itens subsequentes estão elencadas todas as normas que regulam sua realização". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

Tendo em vista que a conduta da banca examinadora é legal, visto que o candidato teve acesso aos motivos da sua contraindicação, não há como falar em nulidade da desclassificação.

Acerca disso, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO NÃO-HABILITADO. AUSÊNCIA DE SUBJETIVIDADE NO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A alegação de subjetividade da avaliação psicológica não se configura, eis que presentes os critérios objetivos no edital de abertura do certame. 2. As motivações da eliminação do agravante restaram bem esclarecidas e fundadas em elementos objetivos e científicos, o que afasta a ilegalidade do ato controvertido, não podendo o Poder Judiciário ingressar no âmbito do mérito administrativo para considerar, eventualmente, que o autor está apto a prosseguir no concurso público. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813620-50.2021.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2ª Turma de Direito Público)

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERANDO INAPTO EM TESTE PSICOTÉCNICO. EXAME PSICOTÉCNICO PREVISTO NO EDITAL. POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INAPTIDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA BANDA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO RESTOU VERIFICADA QUALQUER ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00089466520178140012 18350904, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Nesse contexto, não se vislumbra motivo jurídico para reformar a sentença recorrida, demonstrando a regularidade do exame psicológico, a legalidade do ato administrativo e a ausência de violação a princípios constitucionais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 01/07/2025